Tribunal: TJMT
Processo: 1010394-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010394-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JERONIMO RODRIUGES DE OLIVERA - CPF: 105.964.701-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PORTADOR DE ALZHEIMER E DIVERSAS OUTRAS COMORBIDADES - HOME CARE - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADAS - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que o autor depende de ajuda para custear o consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em
home care
, não se sustentam as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva arguidas pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, posto que o dever de assegurar o direito à saúde retrata obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, não havendo como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

2. Nos termos do art. 196 da Carta Magna a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

3. Restando, pois: inequívoca a dependência ao atendimento domiciliar em
home care
para a manutenção da vida e saúde; sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários à aludida prestação de serviço, tudo aliado à carência de recursos do Apelante para custear as despesas do consumo adicional decorrente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com o ônus respectivo.

4. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de
home care
,
sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência do Apelante, visando à medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de prestação de saúde domiciliar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
JERONIMO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - Processo n.o 1010394-65.2020.8.11.0002, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO

e da
ENERGISA S/A
, em que o pedido inicial foi julgado improcedente, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (id. 34360506)

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, alegando que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao afirmar que o Recorrente não comprovou ter provocado a via administrativa para a obtenção do benefício da chamada Tarifa Social, bem como não demonstrou o preenchimento dos requisitos reclamados pela Lei n.o 12.212/2010.

Sustenta que foram juntados aos autos documentos que comprovam a solicitação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica ao setor administrativo da Energisa, conforme id. 122116558, pedido que lhe foi indeferido.

Argumenta que sua vida depende do tratamento de
Home Care

e que o objetivo da demanda é a busca pelo direito à saúde, garantido constitucionalmente, uma vez que necessita do uso de vários aparelhos elétricos, o que gera impacto direto no seu consumo de energia.

Por fim, requer o conhecimento do Recurso de Apelação para que a sentença seja reformada, acolhendo-se o pedido inicial, sendo este, o custeio do valor referente à energia elétrica necessária à manutenção do serviço de atendimento domiciliar
Home Care
junto à operadora Qualific. (id. 122116575)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, arguindo em preliminar, a falta de interesse de agir, frente à ausência de negativa, por parte do Estado, bem como a sua ilegitimidade ativa referente ao pagamento de energia elétrica.

No mérito, destaca que suas obrigações se limitam ao fornecimento de medicamentos para a manutenção da vida humana, e não com despesas e custos relacionados a energia elétrica. (id. 122116584)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer visto em id. 123884494, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO -
PRELIMINAR
:

1.

AUSÊNCIA

DE

INTERESSE

DE

AGIR

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, alega, em sede de
preliminar
, a falta de interesse de agir do Apelante, aduzindo que não está comprovada nos autos a negativa por parte do ente público em custear a energia elétrica do autor em razão do atendimento domiciliar em sistema de
home care
.

Entretanto, não encontro razão aos argumentos do Apelado.

É sabido que o interesse de agir é demonstrado quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode lhe conferir alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso em apreço, ao contrário do quanto aduzido pelo Apelado, observa-se que se faz presente o interesse de agir do Apelante, posto que restou demonstrado nos autos que é portador de Alzheimer, disfagia, insuficiência renal e declínio cognitivo, hipotireoidismo e cardiopatia coronária, dependendo atualmente de atendimento domiciliar em
home care
, o que acarretou, desde a instalação dos aparelhos hospitalares na sua residência, um aumento substancial no consumo mensal de energia elétrica, sem que ele possua condição econômica para arcar com tão elevada despesa.

Além disso, segundo consta na petição inicial, o Recorrente buscou orientações junto à concessionária de energia elétrica, visando receber do Poder Público ajuda para custear as faturas, sem que lograsse êxito, pois a Energisa S/A manteve-se inerte por mais de 60 (sessenta) dias, sem apresentar qualquer resposta.

Por fim, destaca-se que, apesar de não constar no feito documento que comprove cabalmente a negativa por parte do Estado de Mato Grosso em custear a alta no consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em
home care
, é certo que, se o Recorrente estivesse recebendo o auxílio pretendido, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de ausência de interesse de agir.

VOTO – PRELIMINAR

2.

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

DO ESTADO DE

MATO

GROSSO

QUANTO

AO

PAGAMENTO

DE

ENERGIA

ELÉTRICA

Ainda em sede de preliminar, nas suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, ao argumento de que o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) deve ser pleiteado pela parte autora junto à Energisa S/A, e desde que preenchidos os requisitos fixados na Portaria Interministerial n.o 630/2011.

Além disso, sustenta que o responsável principal pela prestação dos serviços de saúde, quando se tratar de Município em gestão plena, é o próprio Município, cabendo ao Estado apenas a competência subsidiária.

Ao meu entender, também essa preliminar
não merece acolhida
.

Com efeito, em razão da necessidade do Apelante ao tratamento domiciliar em
home care
, sabe-se que é imprescindível o uso contínuo dos aparelhos hospitalares, tendo em vista que o desligamento dos equipamentos pode acarretar, prematuramente, o agravamento no quadro clínico, ou, até mesmo, óbito.

Em suma: sem energia elétrica o funcionamento do serviço em
home care
estaria comprometido, afetando diretamente a saúde do paciente.

Em outras palavras, tem-se que, no caso em específico, o fornecimento de energia elétrica está diretamente ligado à manutenção da vida do Apelante, que depende do uso contínuo de aparelhos hospitalares na sua residência para sobreviver.

Noutro aspecto, é necessário destacar que, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar, a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou de outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido, orienta o artigo 23, inciso II, da CF/88, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o atendimento às questões de saúde e assistência pública, de modo que qualquer dos entes federados pode figurar, sozinho ou em litisconsórcio, no polo passivo de demandas desta natureza.

A propósito, no particular, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ECA - FORNECIMENTO DE CUSTEIO DO VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A QUE SE VINCULAM OS EQUIPAMENTOS DE HOME CARE - MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, COM TETRAPLEGIA ESTÉTICA E EPILEPSIA (CID G 80.0) - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
(...)
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (...).”

(TJMT, N.U 0008500-47.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (Destaquei)

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício está em conformidade com a entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, que, em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)”
(
TJMT, RE 855178 ED, Relator: Min.
Luiz Fux
, Relator p/ Acórdão: Min.
Edson Fachin
, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090, Divulg 15/04/2020, Public 16/04/2020) [Destaquei].

Portanto, não há como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso no que concerne ao cumprimento da norma constitucional, que prescreve, aos entes políticos, a garantia de acesso à saúde para todas as pessoas, em especial às mais carentes, razão pela qual não há que se falar na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Assim sendo,
REJEITO igualmente A PRELIMINAR

de

ilegitimidade passiva

do

Estado

de

Mato

Grosso
.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Conforme relatado, o presente Recurso foi interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
JERONIMO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo n.o 1010394-65.2020.8.11.0002, movida pelo Apelante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Constata-se, a partir da petição inicial, que o autor
Jeronimo Rodrigues de Oliveira
é idoso e portador de Alzheimer, Disfagia, Insuficiência Renal e Declínio Cognitivo, Hipotiroidismo e Cardiopatia Coronária, consoante relatório médico apresentado pela Dra. Maria de Los Angeles C. Garcia, CRM/MT 1848 (id. 122116560), dependendo de atendimento domiciliar em
home care
.

Consta, ainda, que, logo após a admissão nesse regime de atendimento, a família
de Jerônimo
procurou a concessionária de energia elétrica com o intuito de obter informações quanto ao procedimento necessário para que o Estado custeasse as faturas provenientes desse tratamento, conforme protocolo de atendimento gerado sob o n.o 6178601 9 (id. 94231616).

Seguindo as recomendações repassadas pela concessionária, a família do enfermo solicitou a instalação de uma nova unidade consumidora em sua residência, visando separar o consumo de energia proveniente do serviço de
home care
daquele relativo ao real consumo da família, e inclusão no benefício da Tarifa Social, o que foi efetivado no mês de fevereiro/2020. Contudo, até a interposição da inicial, decorridos mais de 60 (sessenta) dias, não obteve a esperada resposta.

Os valores das faturas de energia comprometeram a renda familiar do Requerente/Apelante e, devido à iminência de inadimplemento, incorrer na suspensão do fornecimento (corte).

Diante disso, o Autor propôs a presente Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, requerendo a concessão da tutela antecipada para que a Energisa não suspenda o fornecimento de energia, bem como no mérito a declaração da responsabilidade do Estado de Mato Grosso em realizar o pagamento do consumo de energia da unidade consumidora n.o 6/230588-6, e a obrigação de realizar o pagamento das faturas, bem como que seja determinado que a Energisa faça o desmembramento da unidade consumidora, fornecendo a tarifa social.

A tutela de urgência foi indeferida em 18/05/2020 (id. 122116565), sob o fundamento de que não foi apresentada nos autos a comprovação de negativa da inclusão do ora Apelante no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica.

Em 27/11/2020, foi proferida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, confirmando os fundamentos da negativa de tutela provisória - id. 122116576.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o Magistrado
a quo
julgou-os improcedentes, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que
“
A situação noticiada pela parte Autora parece adequar-se ao benefício, sendo que no caso em que o fornecimento do serviço de home care e atestados forem efetivados de forma particular e não pelo Sistema Único de Saúde, devem ser homologados na Secretaria Municipal de Saúde
”.

Contra a referida sentença, insurge-se o Apelante, interpondo Recurso de Apelação, conforme teses sintetizadas no relatório.

O Apelo merece provimento
.

Com efeito, verifica-se que a pretensão autoral não foi acolhida ao fundamento de que não restou comprovado nos autos que o Autor requereu, ou teve negada, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, por parte da concessionária de energia elétrica – Energisa Mato Grosso.

Ocorre que a questão posta em debate não se limita a verificar se o Apelante requereu, ou não, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE.

Mais que isso, o que ele pretende é ver assegurado o seu direito à vida e à saúde.

A situação pede a tutela de bem maior, que é a saúde, exigindo que a questão seja analisada à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso, é incontroverso que o Apelante, portador de Alzheimer, Disfagia, Insuficiência Renal e Declínio Cognitivo, Hipotiroidismo e Cardiopatia Coronária, depende de atendimento domiciliar em
home care
, conforme relatório médico constante no id. 122116560.

Além disso, sabe-se que o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo demonstrada a insuficiência econômica do Apelante para arcar com os custos decorrentes desse acréscimo de despesa.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do Recorrente, bem como que a família não dispõe de condição financeira para arcar com o aumento do consumo de energia, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde ao paciente.

Ademais, mister se faz recordar que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é indispensável.

Tanto assim que a Constituição Federal resguarda, no seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu artigo 196 que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O artigo 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Destarte, se a família não conta com condições financeiras de custear o consumo da energia elétrica para o funcionamento da aparelhagem relacionada à manutenção do
home care
, é indispensável que o Estado de Mato Grosso suporte esse ônus, uma vez que os gastos com energia elétrica são elevados, possibilitando, assim, condições ideais para a internação domiciliar, recaindo essa questão sobre a garantia constitucional - reafirmo - de que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu este Sodalício:

“TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE - SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO - REJEIÇÃO - PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO - LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA - RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente
.”

(TJMT, N.U 0009529-98.2016.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator:
Sebastião de Arruda Almeida
, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO VIA HOME CARE - ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - REJEITADA - DEVER DO PODER PÚBLICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO
.
1. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. 2. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente. 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.”
(TJMT, N.U 0017092-17.2014.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator:
Des. Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) [Destaquei].

A jurisprudência reforça, portanto, a conclusão de que, na hipótese vertente, faz-se necessário o provimento jurisdicional, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia, vez que a imposição de deveres de natureza política aos demais poderes pelo Poder Judiciário somente pode ocorrer quando houver abuso a direitos fundamentais, de forma omissiva ou comissiva, que se caracteriza quando a atuação do Estado não provê o mínimo exigível.

Noutro giro, a alegação do Estado de Mato Grosso de que suas obrigações não incluem custos relacionados à energia, não pode justificar a omissão na prestação de serviço essencial como a saúde, pois à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados pelo ordenamento jurídico, que, por serem direitos mínimos imprescindíveis a uma vida digna, não podem ter sua proteção postergada, não se sujeitando a quaisquer espécies de restrição legal.

Quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, aplica-se também a primazia do direito à saúde e à vida.

Assim, o corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que - como no caso, acarrete ameaça ao direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE) - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas, devendo o interesse econômico sucumbir, pois em grau de comparação mostra-se claramente secundário e mínimo”
.
(Ap 127380/2013, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014).

Deve-se observar, contudo, que o Ente Público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do Recorrente, devendo a obrigação limitar-se à energia consumida pelo sistema
home care
.

Para tanto, deve a Apelada
Energisa

S/A
proceder ao imediato desmembramento da unidade consumidora na residência do Recorrente, que deve ter pronta inclusão no programa para a obtenção do benefício Tarifa Social de Energia Elétrica-TSEE.

A instalação de segunda unidade consumidora servirá, inclusive, para viabilizar o cumprimento da obrigação de custear os gastos exclusivos com a energia referente ao sistema
home care
por parte do Estado de Mato Grosso, com a medição individualizada do consumo e terá, em seu registro junto à concessionária de energia elétrica, anotada a observação de
“cliente enfermo”
de forma a possibilitar, de forma induvidosa, a separação dos débitos relativos ao consumo da residência da família e do sistema de
home care
.

Tenho, contudo, como
inviável a condenação ao custeio das tarifas pretéritas
(após a instalação do
home care
e faturas vencidas durante o trâmite processual), ante a impossibilidade de se comprovar o valor despendido unicamente com o tratamento domiciliar.

Ante o exposto,
rejeitadas

as

preliminares
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, para reformar a sentença,
condenando

o Estado

de

Mato

Grosso
à obrigação de arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema de
home care

após o desmembramento da unidade consumidora, e a
Apelada

Energisa

S/A
na obrigação de realizar - no prazo máximo de 15 dias - o desmembramento da unidade consumidora, com o fito de constituir uma nova Unidade Consumidora para a medição exclusiva do consumo dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar, concedendo, ainda, o benefício Tarifa Social de Energia–TSEE, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da nova unidade consumidora exclusiva a ser instalada.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral acerca da possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), até o momento não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes em trâmite nos tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010) (g.n.)

Logo, em face do que dispõe a Emenda Constitucional n.o 80/2014, Súmula n.o 421 do STJ e nas jurisprudências e julgados deste Tribunal de Justiça, deixo de condenar as Apeladas ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023